Tribunal: TJSP
Processo: 1001005-51.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença. Policial militar. Mandado de segurança impetrado pela AFAM. Extinção do incidente decretada em função de coisa julgada. Autor que obteve a mesma tutela ora pleiteada em ação autônoma proposta perante o Juizado Especial. Diferenças remuneratórias do Adicional de Local de Exercício (ALE) incidente sobre os quinquênios e a sexta-parte. Carência de ação

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença. Policial militar. Mandado de segurança impetrado pela AFAM. Extinção do incidente decretada em função de coisa julgada. Autor que obteve a mesma tutela ora pleiteada em ação autônoma proposta perante o Juizado Especial. Diferenças remuneratórias do Adicional de Local de Exercício (ALE) incidente sobre os quinquênios e a sexta-parte. Carência de ação configurada. Apelo desprovido.
RECURSO ADESIVO – Prescrição inocorrente. Perecimento do direito que se regula pelo trânsito em julgado da ação coletiva. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Ajuizamento tempestivo do cumprimento de sentença, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Precedente desta Colenda Câmara. Recurso adesivo improvido.